Tribunal: STF
Processo: HC 52480
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
- Habeas corpus. Crime do art. 171, § 2º, VI, - Condenação. Citação edital regularmente procedida. Nulidade processual desprezada. 
II. Apelação extemporânea e da qual não conheceu o Tribunal a quo, não gera constrangimento ilegal. 
III. Se o paciente revel, ao ser interrogado foi, ademais, intimado da sentença, esclarecendo então que constituíra defensor o qual há vários dias obtivera vista dos autos, certa a contagem do prazo para apelar a partir do interrogatório (C. P. P., art. 392, I, c. c. seu § 2º, segunda parte). 
IV. Writ denegado.